Tribunal: TJDFT
Processo: 0755666-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755666-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CEZAR DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação ajuizada em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta o agravante que a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente no valor de sua renda bruta mensal, conforme contracheque juntado aos autos, desconsiderando a sua real capacidade econômica e a efetiva disponibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Esclarece, em síntese, que o conceito de insuficiência de recursos previsto no art. 98 do Código de Processo Civil não se confunde com a condição de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que o custeio do processo comprometeria o sustento próprio e familiar. Salienta que, embora perceba remuneração bruta considerada elevada, possui inúmeras despesas fixas e essenciais, tais como moradia, alimentação, transporte, plano de saúde e contas básicas de consumo, além de descontos automáticos decorrentes de empréstimos consignados, os quais absorvem quase integralmente seus proventos. Argumenta que a análise da hipossuficiência econômica não pode se restringir a critérios objetivos ou meramente formais, como o valor nominal da renda, devendo o julgador considerar a realidade concreta do caso, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso à justiça. Destaca que o indeferimento do benefício, sem a adequada análise das circunstâncias pessoais e financeiras demonstradas nos autos, afronta o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que o simples fato de possuir empréstimos consignados não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, sobretudo quando tais descontos comprometem significativamente a renda disponível, inviabilizando o pagamento das custas judiciais sem prejuízo da subsistência. Colaciona fundamentos de ordem legal e constitucional em suporte à tese de que a gratuidade da justiça deve ser concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos, ainda que não se encontre em estado de miserabilidade absoluta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Na hipótese, verifica-se, desde logo, que o requerimento de efeito suspensivo foi formulado de maneira genérica, desacompanhado de fundamentação específica apta a demonstrar a presença dos requisitos legais, limitando-se o agravante a reiterar as alegações deduzidas no mérito recursal, o que, por si só, já inviabiliza o deferimento da medida excepcional. Ainda assim, a análise casuística dos documentos colacionados aos autos, à luz do entendimento adotado por este Relator quanto à concessão da gratuidade de justiça, não evidencia a alegada probabilidade do direito. Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade de justiça constitui garantia fundamental de acesso à ordem jurídica justa, assegurada àqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente, incumbindo ao julgador a análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao fundamento de que o autor percebe renda bruta mensal superior ao parâmetro objetivo adotado como referência, notadamente aquele previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como por entender que os descontos decorrentes de empréstimos consignados assumidos voluntariamente não comprometem, de forma significativa, a renda remanescente, não sendo possível enquadrar o requerente no conceito legal de hipossuficiência econômica. É certo que o julgador também deve analisar a hipossuficiência à luz das circunstâncias do caso concreto, considerando eventuais despesas extraordinárias e compromissos financeiros necessários à manutenção da subsistência do requerente e de sua família. Todavia, essa análise casuística destina-se a verificar situações excepcionais, tais como gastos médicos comprovados, tratamentos de saúde, despesas educacionais essenciais ou encargos inadiáveis, e não pode servir para legitimar mero descontrole financeiro de quem, a despeito de perceber renda elevada, voluntariamente contrai sucessivos empréstimos que acabam por reduzir sua renda disponível. Com efeito, observa-se que o agravante instruiu o recurso com apenas um contracheque, correspondente ao mês em que recebeu o menor valor líquido, circunstância que não permite aferir, com segurança, sua real capacidade econômica. Em sentido oposto, os extratos bancários juntados revelam créditos salariais em valores significativamente superiores nos meses subsequentes, demonstrando que a renda percebida não se limita ao patamar indicado no demonstrativo isoladamente apresentado. Além disso, embora o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência acompanhada de relação de gastos mensais, tais documentos possuem natureza eminentemente declaratória e unilateral e não vieram acompanhados de comprovação mínima das despesas essenciais alegadas, o que fragiliza a conclusão de que o custeio das despesas processuais comprometeria, de forma concreta, sua subsistência ou de seu núcleo familiar. No mesmo sentido, o documento relativo aos rendimentos anuais, ainda que não se trate de declaração completa de imposto de renda, indica percepção de valores expressivos no ano-base considerado (2024), reforçando a ausência de demonstração inequívoca de insuficiência de recursos. Destaco, por oportuno, que os extratos evidenciam elevado grau de endividamento decorrente de empréstimos e antecipações salariais. Todavia, conforme reiteradamente decidido por este Relator, o comprometimento da renda por obrigações financeiras assumidas voluntariamente não constitui, por si só, motivo hábil para o reconhecimento da hipossuficiência econômica, sobretudo quando ausente prova de que tais compromissos decorreram de despesas extraordinárias, inevitáveis ou indispensáveis à subsistência. Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado não é suficiente para afastar a presunção relativa de capacidade econômica decorrente da renda percebida, nem para evidenciar situação excepcional apta a justificar, em sede de cognição sumária, a concessão da gratuidade de justiça. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável ao deferimento do efeito suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator